Tribunal: TJMT
Processo: 1036106-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036106-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), N R NOVATO - CNPJ: 01.159.003/0001-35 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Execução de Título Extrajudicial).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade procedimental do cumprimento de sentença e (ii) avaliar a metodologia utilizada na atualização dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. O procedimento do cumprimento de sentença observou o rito processual adequado, com intimação do executado para manifestação, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

4. A impugnação apresentada pelo agravante foi regularmente apreciada e rejeitada pelo juízo de primeiro grau, com fundamentação expressa.

5. Quanto às alegadas irregularidades nos cálculos, restou demonstrado que a metodologia utilizada respeitou os parâmetros fixados na fase de liquidação, sem incidência de juros sobre juros, afastando-se a ocorrência de anatocismo.

6. O agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para infirmar os cálculos homologados, que seguiram os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O cumprimento de sentença que observa o rito processual adequado e cuja metodologia de cálculo segue os parâmetros estabelecidos na fase de liquidação deve ser mantido, salvo demonstração inequívoca de erro material ou capitalização indevida de juros."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de agravo de instrumento interposto KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º

0005506-28.2008.8.11.0055 - Ação de Cumprimento de Sentença (Execução de Título Extrajudicial) proposta por NR NOVATO ME – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença/

Inconformados, em suas razões os Agravantes buscam reformar decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a intimação para pagamento, sob o argumento de que referida decisão está sendo questionada por irregularidades procedimentais e cálculos indevidos que resultam em enriquecimento ilícito.

Para tanto, alegam que a petição inicial cumprimento de sentença foi protocolada

sob ID 142266868 (auto de origem), na sequência foi expedido ato ordinatório (ID 142271656) sem apreciação formal da petição inicial, determinando manifestação do Banco.

Os autos foram remetidos à contadoria judicial, com posterior manifestação do Agravante apontando erros nos cálculos. A decisão agravada rejeitou a impugnação, homologando valores que incluem capitalização indevida de juros moratórios.

Sustentam
Error in Procedendo
, sob alegação de

que o cumprimento de sentença não foi devidamente recebido conforme o artigo 523 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

No que tange aos cálculos homologados que: i) Separaram capital principal (R$ 65.007,63) e juros moratórios (R$ 107.834,99).

ii)Atualização monetária pelo INPC/IBGE (R$ 115.071,65); iii) incorporação de juros adicionais (R$ 26.466,47), configurando capitalização vedada.

Sustentam a existência de enriquecimento ilícito, sob alegação de que os valores apurados pela parte contrária estão desconexos da realidade fática e técnica.

Suscitam preliminar de nulidade da decisão por violação ao contraditório e ampla defesa.

Apontam erro de cálculo ao

separar capital principal e juros moratórios para corrigir valores conforme jurisprudência, ainda, vedação à capitalização de juros moratórios conforme REsp 1.111.117/PR (STJ).

Discorrem sobre a necessidade de se deferir efeito suspensivo.

Requerem conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e provido para o fim de:

Preliminarmente reconhecer o erro de procedimento, e declarar nula a decisão proferida;

Intimar a agravada para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso;

Ao final, ser provido para cassar a decisão interlocutória proferida, a fim de conhecer o erro de cálculo e determinar intimação da parte contrária para que proceda com a retificação do cálculo, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

A liminar foi deferida (id.n.º 259634665).

Contrarrazões (id.n.º 260241195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de um recurso de agravo de instrumento interposto KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0005506-28.2008.8.11.0055 - Ação de Cumprimento de Sentença (Execução de Título Extrajudicial) proposta por NR NOVATO ME – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

A controvérsia, portanto, centra-se em dois pontos principais: (i) a regularidade procedimental do cumprimento de sentença e (ii) a metodologia utilizada para a atualização dos valores devidos.

O agravante alega que o juízo de origem não observou o devido rito processual, pois teria determinado a intimação para pagamento sem que houvesse a formal recepção da petição inicial do cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 523 do CPC.

Contudo, ao examinar os autos, verifica-se que o cumprimento de sentença seguiu regularmente o procedimento legal, com a intimação do executado para manifestação, garantindo-se seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a própria parte agravante apresentou impugnação aos cálculos, que foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo rejeitada com fundamentação expressa. Assim, não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

Quanto aos juros, o agravante argumenta que a contadoria judicial incorporou juros moratórios ao capital e aplicou novos juros sobre esse montante, o que configuraria capitalização vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com base na análise dos autos, observa-se que o agravante alega a ocorrência de capitalização indevida de juros moratórios, ou seja, a incidência de juros moratórios sobre os próprios juros moratórios.

Contudo, a decisão agravada expressamente afastou essa alegação, afirmando que a metodologia de cálculo utilizada seguiu os parâmetros estabelecidos na fase de liquidação e que os juros foram aplicados de forma simples, sem a prática de anatocismo.

Além disso, nas contrarrazões, a parte agravada apresentou memória de cálculo elaborada pelo sistema SICALC do TJ/MT, demonstrando que a atualização dos valores foi feita com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês sobre o capital principal, sem a incidência de novos juros sobre os próprios juros moratórios.

Dessa forma, não há nos autos comprovação efetiva de que tenha ocorrido a capitalização indevida alegada pelo agravante. O que se verifica é que a impugnação apresentada pelo banco teve o intuito de reabrir discussão já encerrada na fase de liquidação, o que caracteriza comportamento protelatório.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor da alegação, cabendo ao agravante demonstrar, por meio de documentação hábil, a suposta irregularidade nos cálculos homologados.

No caso concreto, a contadoria judicial apresentou cálculos detalhados que seguiram as diretrizes fixadas nos autos principais, observando-se a separação entre capital e juros moratórios, com atualização monetária pelo INPC/IBGE e incidência de juros simples à razão de 1% ao mês.

A mera insurgência contra os valores apresentados pela contadoria, sem planilha detalhada que evidencie a cobrança de juros sobre juros, não se mostra suficiente para infirmar a decisão recorrida.

Portanto, não há fundamento para reformar a decisão agravada, pois os cálculos homologados respeitaram os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

Além disso, eventual pagamento indevido poderá ser revisto por meio de ação própria, afastando qualquer risco de prejuízo irreparável ao agravante.

Dessa forma, inexiste fundamento para a manutenção do efeito suspensivo concedido em caráter liminar, impondo-se a imediata retomada do cumprimento de sentença.

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantenho a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante para pagamento do débito;

Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025